Tribunal: TJES
Processo: 5009695-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009695-20.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, no qual o agravante sustenta a descaracterização da mora por cobrança de juros abusivos, ausência de informação clara sobre as taxas aplicadas e a essencialidade do bem para seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade de encargos contratuais não apreciada pelo juízo de origem pode ser analisada diretamente pelo Tribunal; e (ii) verificar se os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de teses relativas à validade de cláusulas contratuais e abusividade de juros em sede de agravo de instrumento, sem que o magistrado de primeiro grau tenha se pronunciado sobre elas, configura indevida supressão de instância.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundamenta-se no Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo-se apenas a prova da alienação fiduciária e a constituição em mora do devedor.

A notificação extrajudicial enviada ao domicílio contratual do devedor é suficiente para a caracterização da mora, sendo prescindível a assinatura pessoal do destinatário.

Eventual complexidade sobre o recálculo do saldo devedor e dilação probatória acerca de encargos abusivos devem ocorrer perante o juízo de origem em cognição exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende Antônio Marcos Ferreira dos Santos a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu a medida liminar para a apreensão do veículo Volkswagen Voyage, ano 2022/2023, placa EIA1H71.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a descaracterização da mora em virtude da cobrança de juros remuneratórios abusivos, fixados em 2,22% ao mês, patamar que ultrapassa em mais de duas vezes e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (0,84% a.m.); (ii) a existência de vício originário no contrato pela ausência de informação clara sobre a taxa real aplicada; (iii) o perigo de dano irreparável, uma vez que o veículo é bem essencial ao seu sustento e locomoção familiar ; e (iv) a necessidade de revogação da liminar com a consequente restituição do bem e recálculo do saldo devedor.

De início, mantenho o deferimento do pedido de gratuidade de justiça recursal, diante da presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração da parte (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), bem como pelo fato de que, em que pesem as prestações contratuais assumidas se afigurem, num primeiro momento, incompatíveis com a situação de insuficiência de recursos alegada, tenho que os demais elementos que constam dos autos (veículo adquirido e endereço) não denotam sinais de riqueza incompatíveis com o benefício pretendido pelo agravante.

Quanto ao pedido de reforma do
decisum
de 1º Grau, penso que não merece prosperar.

Segundo se depreende, a lide originária versa sobre ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969, em que a instituição financeira agravada logrou comprovar o vínculo fiduciário e a mora do devedor.

Verifica-se dos autos que a decisão hostilizada deferiu a pretensão liminar sob o fundamento de que restaram preenchidos os pressupostos legais contidos na legislação de regência, notadamente a prova da alienação fiduciária e a notificação extrajudicial do inadimplemento.

Ao analisar o pedido liminar, entendi por bem indeferi-lo por considerar, ainda na análise perfunctória dos autos, própria daquela etapa de cognição, ausente o alegado
fumus boni juris
a amparar a pretensão recursal.

Na ocasião, consignei que venho perfilhando a jurisprudência majoritária desta Egrégia Corte de Justiça no sentido de que, não tendo o Juízo
a quo
se debruçado, na origem, sobre as alegações acerca da abusividade contratual, a este órgão julgador não é dado se imiscuir a respeito de tal tese, sob pena de indevida supressão de instância.

A título meramente ilustrativo, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Mariana Becalli dos Santos da Silva contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, requerido pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada à agravante para constituição em mora é válida para fins de busca e apreensão; (ii) verificar se a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros poderia ser analisada no âmbito do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da devedora atende aos requisitos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente de comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário. 4) A ausência de especificação do valor da parcela inadimplida na notificação não acarreta nulidade, pois a devedora tem ciência do valor e da quantidade de prestações em atraso, além de o documento conter código de barras para acesso ao boleto de pagamento.
5) A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser analisada no agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não abordou essa matéria, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor é suficiente para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme Tema 1132 do STJ. 2. A ausência de indicação expressa do valor da dívida na notificação não a invalida se o devedor possui meios para identificar o montante devido.
3. Questões não analisadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1132). (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000161-52.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 14.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.
2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015205-82.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado. 4. Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora. 6. Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 2
. A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 26/07/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 30/07/2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005820-76.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 31.03.2025)

Desse modo, como visto, as questões atinentes à validade das cláusulas contratuais e à eventual abusividade de encargos não podem ser apreciadas originariamente em sede de agravo de instrumento se não foram objeto de prévio pronunciamento pelo magistrado de primeiro grau.

A
ratio decidendi
de tal entendimento repousa na preservação do duplo grau de jurisdição e na vedação à supressão de instância.

Como se depreende, o efeito devolutivo do recurso limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso vertente, cingiu-se à verificação dos requisitos formais para a liminar de busca e apreensão.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal supracitado, observa-se que o Juízo
a quo
deferiu a medida com base nos documentos que instruíram a inicial, os quais atestam a mora e a garantia fiduciária. Não houve, na instância de origem, análise detida sobre a tese revisional de juros superiores à taxa média de mercado.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132 e reiterada por esta Corte, a notificação enviada ao domicílio contratual é suficiente para a constituição em mora.

No caso, a tese quanto à abusividade apresentada pelo agravante, embora substanciada por cálculos aritméticos, demanda dilação probatória e cognição exauriente perante o juízo natural da causa. Noutro viés, a manutenção da liminar revela-se medida impositiva, porquanto o inadimplemento é incontroverso e a apreensão do bem já foi efetivada pelo Oficial de Justiça em 02/06/2025.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a análise de teses não decididas na origem configuraria indevida invasão de competência, restando hígida a decisão que observou os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)